Tribunal: TJDFT
Processo: 0718766-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO DE FAMÍLIA. OFERTA DE ALIMENTOS. ELEMENTOS QUE AUTORIZEM MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. PANDEMIA COVID-19. COMPROVAÇÃO DE REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo a quo, que, em sede de ação de alimentos, fixou alimentos provisórios nos termos ofertados pelo genitor, qual seja, 8,28 salários mínimos, cabendo 50% para cada menor.

2. Os alimentos devem ser fixados equitativamente pelo Juiz, atentando para a necessidade daquele que os pleiteia e os recursos do obrigado (art. 1.694, § 1o do Código Civil).

3. É certo que a Pandemia do Covid-19 causou impacto considerável em diversas atividades, inclusive no exercício da medicina, sobretudo em decorrência da suspensão das cirurgias eletivas, o que confirma a redução na capacidade contributiva do genitor, que é médico.

4. Fixados os alimentos provisórios em valor razoável, em observância às normas pertinentes ao instituto e em conformidade com as provas carreadas aos autos, há de ser confirmada a estimativa do juiz da causa, mormente quando imprescindível a instauração do contraditório e ampla defesa para se aferir a real condição financeira das partes.

5. Recurso conhecido e desprovido.